Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 640/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mediante Ofício 9/2020-SE-MME (peça 244), em relação ao item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , Min. Relator Aroldo Cedraz, de 3/7/2019, que determinou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a apresentação de plano de ação, no prazo de noventa dias, visando estabelecer diretrizes nacionais para a mini e micro geração distribuída de energia elétrica no País. Considerando que na instrução às Peças 247 e 248 a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) tendo em vista as justificativas apresentadas pelo MME, propõe o deferimento do pedido de prorrogação pelo prazo de 15 (quinze) dias para que o CNPE adote as medidas que lhe forem cabíveis para o integral cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2.830/2019; Considerando a informação trazida em complementação ao § 2o do Ofício 9/2020/SE-MME (Peça 251), referente ao item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , de que a data indicativa de realização da próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) será dia 17 de março de 2020. Considerando contato mantido por meu Gabinete com a SeinfraElétrica em que ficou definido que, em razão da data marcada para a reunião da CNPE, seria razoável a prorrogação do prazo até 20/3/2020 (Peça 250). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em acolher o pedido de prorrogação de prazo formulado por intermédio do Ofício 9/2020-SE-MME, e fixar a data de 20/3/2020 como prazo final para cumprimento da determinação endereçada à entidade por intermédio do item 9.1 do 1.530/2019-TCU-Plenário, de acordo com o entendimento mantido com SeinfraElétrica; dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.692/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia (vinculador); Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Estefania Torres Gomes da Silva e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Elusa Moreira Barroso (108.711/OAB-RJ) e outros, representando Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.